Tribunal: TJES
Processo: 0004331-04.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004331-04.2021.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: STHANLEY FARIAS IEKEL CRUZ
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI 11.343/2006 - ART. 33, §4º DA LEI 11.343/2006 – EXCLUSÃO DO DANO MORAL COLETIVO - NÃO CABIMENTO – DOSIMETRIA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há que se falar em ausência de provas, quando o lastro probatório se mostrou suficiente a ensejar uma condenação, restando evidente que o acusado trazia consigo drogas para posteriormente comercializa-las. 2. É incabível o reconhecimento da causa de diminuição do art. 33, §4º da Lei 11.3443/2006, eis que diante da natureza e quantidade da droga apreendida, bem como pelas circunstâncias da prisão, mostra dedicação às atividades criminosas. 3. Reconhecimento da atenuante da confissão, utilizada para o convencimento do magistrado
no momento da condenação em primeira instância. 4. Caracterização do dano moral coletivo
in re ipsa
tratando-se de tráfico ilícito de entorpecentes, pedido expresso na denúncia.
Recurso Parcialmente Provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTO REVISOR
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0004331-04.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: STHANLEY FARIAS IEKEL CRUZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: ELOIZIO ALBERTO GARCIA - ES4524-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

De forma sucinta, descreve a denúncia que, no dia 03 de junho de 2021, no centro do município de Sooretama/ES, o acusado praticou um crime de roubo, momento em que foi acionada a polícia militar, ao perceber a presença dos mesmos, empreendeu em fuga, sendo capturado após perseguição.

Descobriu-se que Sthanley trazia consigo a quantidade de 36 (trinta e seis) pedras de crack, bem como 02 (duas) buchas de maconha, devidamente embaladas para comercialização e em desacordo com a determinação legal.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi o mesmo condenado pela prática do crime de tráfico de drogas.

De acordo com o laudo de exame químico (fls. 75/76), as 36 (trinta e seis) unidades de material compacto em pequenas pedras, pesando 5,5 gramas, correspondem ao entorpecente “crack” (benzoilecgonina), e as 02 (duas) porções de fragmentos vegetais, pesando 1,8 grama, correspondem ao entorpecente “maconha” (tetrahidrocanabinol).

Autoria e materialidade restaram devidamente comprovadas, pelo boletim de ocorrência (fls. 07/11), auto de prisão em flagrante (fl. 04) e auto de apreensão (fls. 19), senão vejamos:

[...] QUE A GUARNIÇÃO SE DESLOCOU IMEDIATAMENTE, JUNTAMENTE COM A VITIMA, EM PERSEGUIÇÃO. QUE, AO CHEGAREM NA RUA GIUNA, CENTRO, O ASSALTANTE FOI VISUALIZADO COM AS CARACTERISTICAS PASSADAS. QUE ESTE, AO AVISTAR A GUARNIÇÃO, SAIU EM FUGA, CORRENDO EM VIA PUBLICA, PULANDO DIVERSOS OBSTACULOS, ATE ALCANÇAR A RESIDENCIA DE NUMERO 41 DA REFERIDA RUA, ONDE TENTOU PULAR O PORTAO, NAO OBTENDO EXITO EM O ABRIR. QUE ELE PULOU O MURO E INVADIU O DOMIC1LIO, MOMENTO ESSE EM QUE FOI ALCANADO PELOS POLICIAIS.
QUE, APOS BUSCA PESSOAL, FOI LOCALIZADO EM SEU BOLSO TRINTA E SEIS (36) PEDRAS DE "CRACK", DUAS (02) BUCHAS DE MACONHA E UM APARELHO CELULAR DE PROCEDENCIA DUVIDOSA, A QUAL NAO FOI ESCLARECIDA A ORIGEM.
QUE O INDIVIDUO FOI IDENTIFICADO COMO STHANLEY FARIAS IEKEL CRUZ, CONHECIDO POR TRAFICAR NA REGIAO DO CENTRO E ALICIAR MENORES AO CRIME, COM A COMPRA E VENDA DE APARELHOS TELEFONICOS ROUBADOS. QUE, EM SEGUIDA, A DONA DA RESIDENCIA, SRA. MIKAELA PAPA FONSECA, LHES INFORMOU QUE SE ENCONTRAVA NA PORTA DE SUA CASA QUANDO O ACUSADO SE DEPAROU COM SUA PESSOA E TENTOU FORÇAR A ENTRADA PARA O INTERIOR, ONDE FOI NECESSARIO RESISTIR DO LADO DE DENTRO PARA QUE A PORTA NAO FOSSE ARROMBADA POR STHANLEY. QUE FORAM REALIZADAS BUSCAS, POREM O APARELHO CELULAR ROUBADO NAO FOI LOCALIZADO ATE O MOMENTO. [...] (Depoimento do policial militar Bill Guidoni Ferrari, em sede policial – às fls. 12/13).

Importante salientar que, em juízo, o acusado confessou a prática do crime, ademais, o policial militar Roberto da Silva Sizenando, que também estava no momento da apreensão, confirmou todo o exposto narrado por seu colega Bill, prestado em sede policial.

Assim, resta evidente, pela quantidade da droga e circunstâncias dos fatos, que o acusado estava transportando a droga para fins de comercialização.

Nesse sentido, ainda que a defesa do apelante tenha sustentado que não estava o mesmo praticando tráfico de drogas, restou devidamente demonstrado pelos depoimentos dos policiais militares, que efetuaram a prisão em flagrante, que o apelante incorreu nos elementos do tipo penal previsto no art. 33, “caput” da Lei 11.343/2006.

Nessa linha, manifestou-se esta Primeira Câmara Criminal:

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - DOSIMETRIA - ADEQUAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
O depoimento do policial que realizou a prisão em flagrante do réu, somado às palavras do adolescente que com ele cometeu a infração, comprovam de forma peremptória a materialidade e a autoria dos crimes de tráfico de drogas e associação para o narcotráfico, constituindo, assim, fonte legítima para subsidiar uma sentença penal condenatória, o que impede o acolhimento da pretensão da defesa absolutória.
Justificado o recrudescimento da pena-base relativa ao crime de tráfico de drogas, em consideração à natureza e variedade de drogas apreendidas. Mantém-se a incidência da causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei Antidrogas por restar evidenciado no feito que o réu se utilizou de um adolescente para cometer os ilícitos que lhe foram imputados. (TJ-ES - APL: 00007683720148080033, Relator: NEY BATISTA COUTINHO, Data de Julgamento: 09/03/2016, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/03/2016)

Já se consolidou na jurisprudência dos tribunais, que não é necessária a prova flagrancial do comércio, bastando que o agente seja surpreendido ao realizar uma das elementares do referido tipo penal, dentre as quais se insere o núcleo "trazer consigo", do que se conclui ter incorrido em conduta formal e materialmente típica, ilícita e culpável.

Sendo assim, entendo não assistir razão à defesa, ao pugnar pela absolvição, uma vez que restou evidenciado que o mesmo traficava drogas.

Desse modo, por não haver motivos para modificar a sentença, mantenho inalterada a condenação do mesmo como incursos no art. 33, “caput” da Lei 11.343/2006.

Por conseguinte, busca a defesa a desclassificação do crime para a conduta de posse de droga para consumo pessoal.

Desde já não vejo como acolher o pleito, visto que a quantidade de droga apreendida com o acusado, além da forma em que se encontravam as drogas, devidamente e individualmente embaladas, eram claramente destinadas ao comércio de entorpecentes.

Dando continuidade, requer a defesa o reconhecimento da causa de diminuição do art. 33, §4º da Lei 11.343/2006, denominada “tráfico privilegiado”.

Entendo não merecer prosperar o pleito defensivo, eis que diante da quantidade e natureza da droga apreendida, bem como das circunstâncias da prisão do apelante, resta evidente a dedicação do mesmo às atividades criminosas.

Ademais, conforme declarações prestadas pelos policiais militares durante o inquérito, foi constatado que Sthanley já era conhecido por traficar na região do Centro e aliciar menores ao crime, com compra e venda de aparelhos telefônicos roubados (fls. 12/13).

Em análise ao sistema INFOPEN, também pude observar que o acusado responde a outra ação penal de nº
0006512-75.2021.8.08.0030
, por crime de roubo, desta forma, resta claro que o acusado se dedica às atividades criminosas e não possui bons antecedentes, motivo pelo qual, afasto o privilégio.

Do mesmo modo, não há que se falar em expedição do alvará de soltura, eis que o réu foi condenado à pena de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 640 (seiscentos e quarenta) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo semiaberto.

Outrossim, salienta-se que os requisitos da prisão preventiva ainda estão presentes, em especial, para a garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal.

Passo a análise para a dosimetria da pena, em particular, ao redimensionamento da pena-base e a atenuante da confissão espontânea.

No que tange a primeira fase de dosimetria da pena, observa-se que o magistrado de primeiro grau a fixou devidamente em 08 (oito) anos de reclusão, na qual foram valoradas negativamente 03 (três) circunstâncias judiciais ao acusado, sendo elas, a conduta social, as circunstâncias do crime e a natureza da droga.

Verifica-se da própria leitura do artigo 59 do Código Penal, que a pena-base deve ser definida como aquela necessária e suficiente para a prevenção do crime, permanecendo, para tanto, dentro dos limites legalmente previstos.

Deste modo, a majoração da pena não se torna medida exacerbada ante o caso concreto, haja vista ter a sentença se baseado no
quantum
de pena adequado, considerando, ainda, todas as peculiaridades que envolveram a situação, bem como a existência das 03 (três) circunstâncias judiciais desfavoráveis, que foram muito bem pormenorizadas e analisadas pelo magistrado.

Por conseguinte, encontra-se dentro da discricionariedade jurídica, a qual foi devidamente fundamentada, observando os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiência à reprovação do ato, de modo que não há reparos a serem realizados na pena-base. (AgRg no REsp n. 1.908.034/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 3/7/2023.)

Em prosseguimento, verifico que o magistrado deixou de analisar a atenuante da confissão, presente no art. 65, III, alínea “d” do CP, visto que a mesma foi utilizada na sentença pelo próprio magistrado, com destino à formação de seu convencimento, para a condenação do acusado.

Isto posto, inexistindo causas de aumento ou diminuição de pena a serem analisadas na terceira fase,
fixo a pena definitiva em

05 (cinco) anos de reclusão
, e mantenho o regime inicial de pena como sendo semiaberto, em conformidade com o art. 33, §2 , do CP.

No que concerne ao pleito de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, entendo desprovido de razão o pleito defensivo, uma vez que a análise acerca da condição de miserabilidade do acusado, deverá ser feita pelo juízo da execução, adequado para verificar a real situação financeira do réu.

Por fim, quanto ao dano moral coletivo, entendo perfeitamente harmônico aos casos que envolvam tráfico ilícito de entorpecentes, conforme art. 387, inciso IV, do CP, e entendimento pretérito deste Egrégio Tribunal de Justiça. (TJ-ES - APR: 00030791020198080038, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Data de Julgamento: 30/09/2020, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 23/10/2020)

Noto que o respectivo pedido foi expresso pela acusação, no momento da denúncia, além do mais, o dano configura-se em
in re ipsa
, isto porque resta claro o prejuízo causado a toda sociedade, devido às graves consequências no tocante à saúde pública, criminalidade, desenvolvimento socioeconômico, desestruturação familiar e marginalização.

Isto posto, mantenho a condenação no tocante aos danos morais coletivos.

Mantenho inalterado todos os demais termos da sentença.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

8 de julho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Em. Des. Relator.

Sessão dia 26/07/2023